Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704842-50.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: CASA DE PRODUTOS D E S P A C H O Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A simples alegação do vício é suficiente para o conhecimento do recurso, mas o provimento depende da existência do vício apontado. No caso, o recorrente sequer apontou qual seria o vício da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, o que enseja o não conhecimento do recurso. Não obstante, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o recorrente para complementação das razões de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator